Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709444-44.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUBSON FAGUNDES TRINDADE AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUBSON FAGUNDES TRINDADE contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0704163-78.2022.8.07.0021, ajuizada pelo agravante em desfavor de AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo agravante. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 44800244, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal. Da mencionada decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 45231213), reeditando a argumentação vertida no agravo de instrumento e sustentando que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é prescindível a comprovação liminar da hipossuficiência jurídica do requerente, pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento. Nos termos do § 2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, (C)onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por conseguinte, tendo em vista a decisão exarada sob o ID 44800244, através da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 09:44:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora